Tribunal: STF
Processo: RE 120113
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA INTERPOSIÇÃO DO APELO QUE,
SE VEDA A CONVERSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM ESPECIAL, NÃO
CHEGA A IMPEDIR POR COMPLETO O EXAME DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO CONTRA O DESPACHO DENEGATORIO DO RE. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL ACOLHIDA QUANTO AO TEMA 'PRECATORIO EXPRESSO EM ORTN'.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF, UMA VEZ QUE A DIVERGENCIA INSTAURA-SE
RELATIVAMENTE A EXEGESE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (CF/69, ART.
117, PARAGRAFO 1). PROVIMENTO, EM  PARTE, TÃO-SÓ PARA QUE O
PRECATORIO NÃO SEJA EXPEDIDO EM VALOR VARIAVEL COM ORDEM DE
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA A ÉPOCA DO EFETIVO PAGAMENTO. RE CONHECIDO EM
PARTE, PROVIDO.